Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VÍTIMA ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 14 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. A defesa pleiteia nulidade do reconhecimento, afastamento da majorante do uso de arma de fogo e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do réu pelas vítimas é nulo por inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a causa de aumento pelo uso de arma de fogo deve ser mantida; (iii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal não é obrigatório quando não houver fundada dúvida sobre a autoria, podendo o reconhecimento, ainda que fotográfico ou videográfico, ser admitido, se amparado por outros elementos probatórios consistentes.
4. No caso, as vítimas reconheceram o réu por vídeo na delegacia, confirmaram e repetiram o reconhecimento em juízo, com base em características físicas e dinâmicas do crime, corroboradas por provas testemunhais e policiais.
5. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores admite a incidência da majorante do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, sem apreensão ou perícia da arma, desde que demonstrado o uso por outros meios de prova, como a palavra firme das vítimas.
6. A valoração negativa da culpabilidade é legítima diante da vulnerabilidade da vítima adolescente, na época com 14 anos de idade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para incidência da majorante do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando demonstrado o seu uso por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71, 72, 77, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 156 e 226. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22.02.2022; STF, HC 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no HC 876.063/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 795.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.03.2023; TJDFT, Acórdão 1894835, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.07.2024; TJDFT, Acórdão 1942600, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1703762, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023.